Tribunal: TJSP
Processo: 2066633-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066633-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., é agravado ADRIANA GALVÃO
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066633-61.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2066633-61.2020.8.26.0000
Agravante: Qualicorp Administração e Serviços Ltda.
Agravado: Adriana Galvão Marques
Interessado: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Comarca: São Paulo
V. 2165
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação cominatória de obrigação de
fazer, deferiu a aplicação de multa de R$ 30.000,00 em desfavor da agravada e da
corré, diante do cancelamento indevido do plano de saúde e determinou o bloqueio
de tal valor de conta bancária pertencente a uma das requeridas (pág. 303/304 dos
autos principais).
Objetiva a agravante a reforma da decisão recorrida. Alega que
cumpriu a ordem judicial dentro do prazo estipulado no deferimento da liminar e
que, o plano da agravada só foi novamente cancelado por culpa exclusiva dela, uma
vez que não pagou as mensalidades, realizando depósitos a menor. Afirma que a
mensalidade devida, a partir de agosto de 2019, após aplicação de reajuste anual de
16,94%, era de R$ 938,21. Requer que a multa fixada seja afastada. Caso não seja
este o entendimento, requer que o valor seja reduzido, uma vez que é
desproporcional e excessivo.

Distribuído o recurso, foi deferido, parcialmente, o pedido de
concessão de efeito suspensivo, apenas para obstar a liberação dos valores em favor
da agravada (pág. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066633-61.2020.8.26.0000 - ACD
3
Contraminuta apresentada (pág. 21/40).

Não houve oposição ao Julgamento Virtual.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 16.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
24/06/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual a MMa. Juíza a quo, Ana Luiza
Queiroz do Prado, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 349/355 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Observo, entretanto que, embora já tenha sido proferida sentença
em primeiro grau, o levantamento do valor deve ficar condicionado ao trânsito em
julgado.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora